Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Penal. Pichação (Art. 65 da Lei 9.605/98). Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Meio Ambiente. Bem jurídico coletivo. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 65 da Lei no 9.605/1998[1] (ID 74868391).
1.1. Em suas razões recursais (ID 74868398), a Defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando tratar-se de conduta desprovida de tipicidade material. 1.2. Contrarrazões (ID 74868400) e parecer (ID 75530793) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia que, no dia 07.10.2022, por volta de 19h50, no Taguaparque, em Taguatinga, o denunciado, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro já processado, pichou e conspurcou edificação (quiosque) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O apelante descumpriu reiteradamente as condições da transação penal ofertada, motivo pelo qual o benefício foi revogado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da aplicabilidade do princípio da insignificância como causa de exclusão da tipicidade material da conduta de pichação em edificação.
III. Razões de decidir
3. O art. 65 da Lei no 9.605/98 tipifica como crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural a pichação de edificação ou monumento urbano.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 74867789), pelas fotografias do local (ID 74867789, p. 8-15) e pela prova oral colhida em juízo.
5. Em Juízo, a testemunha Diego, policial militar, confirmou ter avistado o réu e um comparsa pichando um quiosque no Taguaparque, tendo realizado a abordagem e apreendido as latas de spray utilizadas no crime. A testemunha Maísa, também policial, embora não tenha visualizado o exato momento da pichação, corroborou as circunstâncias da abordagem e a apreensão do material (ID 74868388).
6. A tese de atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância não procede. O delito de pichação, previsto no art. 65 da Lei no 9.605/1998, tutela o ordenamento urbano e o meio ambiente, bens jurídicos de natureza coletiva, cuja proteção transcende o mero prejuízo patrimonial.
7. Inaplicável o princípio da bagatela o caso, porquanto o crime descrito no art. 65 da Lei 9.605/98 protege a aparência de bens imóveis urbanos, como vidraças comerciais e placas de sinalização, e a ação de alterá-los, pichando-os (ID 74867789, p. 5), causa dano direto a esse patrimônio. Portanto, a aplicação do Direito Penal não viola o princípio da intervenção mínima, uma vez que o Estado tem o dever de salvaguardar a beleza estética das cidades e proteger o patrimônio público e privado. Precedentes: TJDFT, 0715905-16.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 16.06.2025; TJDFT, APR 0700010-43.2024.8.07.0017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 05.08.2024.
8. Além disso, o apelante reiteradamente descumpriu as condições da transação penal ofertada e não ter comparecido à audiência de instrução nestes autos, o que indica seu descaso com o fato penal que lhe é imputado, demonstrando maior reprovabilidade do comportamento.
8. Por fim, a pena foi fixada no mínimo legal e não merece reparos, tendo sido devidamente substituída por uma pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715905-16.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 16.06.2025; TJDFT, APR 0700010-43.2024.8.07.0017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 05.08.2024.

[1] Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.